Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PROPORCIONALIDADE. GENITOR. DESEMPREGO FORMAL. AUTÔNOMO. RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou os alimentos devidos pelo genitor à filha menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se a obrigação alimentar fixada na sentença atende ao binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, com observância do princípio da proporcionalidade.
4. Apesar do desemprego formal, o genitor vem realizando trabalhos esporádicos dos quais extrairia seus rendimentos, possuindo ainda qualificação profissional na área de marcenaria, com forte potencial remuneratório, sem olvidar que está em plena idade produtiva.
5. Embora relevante, a simples alegação de existência de outra filha menor não se mostra suficiente, por si só, para justificar a minoração pretendida, especialmente, diante da ausência de efetiva comprovação da alegada incapacidade financeira.
6. O alimentante não comprovou a existência de desproporcionalidade entre as contribuições de cada genitor que impusesse uma eventual redução dos alimentos por ele devidos ao filho.
7. Nesse contexto, os alimentos fixados na sentença devem ser mantidos, uma vez verificado que espelham, com razoabilidade e proporcionalidade, as necessidades da menor e encontram respaldo na capacidade contributiva do genitor estimada a partir dos elementos de provas anexados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos demanda a análise ponderada das necessidades do postulante frente às possibilidades do obrigado, à luz do contexto fático-probatório produzido”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015738, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025; Acórdão 1695989, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/4/2023.